Tribunal: CARF
Processo: 10235.000752/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000752/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
REFRIGERANTES DO AMAPA S/A REAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2004
NFLD n° 35.703.566-6, de 31/03/2005.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nulidade da decisão de primeira instancia por não ter sido apreciada alegações
da contribuinte, ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Não
apreciação dos argumentos apresentados em impugnação, o que implica na
nulidade prevista no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão proferida pela 1a instância para que
outra seja proferida analisando-se todos os argumentos de impugnação, em atendimento ao
princípio do contraditório e ampla defesa.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000752/2008-36
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 177 a 192), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 164 a 167), proferida em 6 de outubro de 2006, consubstanciada na
Decisão-Notificação no 25.401.4/0020/2006, da Delegacia da Receita Previdenciária no Amapá
(DRP/Amapá), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 143 a 148), mantendo-se o crédito
tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
“TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS. TERCEIROS. LEGALIDADE
De acordo com o § 1° do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, a declaração em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social - GFIP constitui confissão de dívida.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante na Decisão-Notificação da DRP/Amapá (e-fls. 164 a 167)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, referente ao período compreendido entre as
competências 06/2000 a 12/2004, cujo montante consolidado em 31/03/2005 é de R$
252.391,48(duzentos e cinqüenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais, e quarenta
e oito centavos) e refere-se à parte da empresa incidente sobre a remuneração dos
empregados e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e
aos terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação de Débito, às fls. 92/97, os valores
que integram a presente Notificação referem-se às contribuições sociais, do período
identificado acima, incidentes sobre a remuneração dos segurados constantes das
Folhas de Pagamento, declaradas em GFIP e não recolhidas, em época própria, à
Previdência Social. Os respectivos valores estão discriminados, por competência, às
fls. 04/05, no Discriminativo Analítico do Débito - DAD.
3. Informa, ainda, a fiscalização que a filial - CNPJ n° 05.878.442/002-30, encontra-se
sem movimento desde a competência 03/2001.
4. A presente ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - F
n° 09216702 de 20/01/2001, às fls. 89, com ciência pelo contribuinte em 21/01/05 e
vigência até 20/05/05.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformado com a notificação, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
às fls. 136/141, juntando os documentos de fls. 142/15.6, alegando, em síntese:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

6. Que a fiscalização cometeu três equívocos, pois desconsiderou o direito líquido e
certo da impugnante de compensar valores pagos indevidamente, em períodos
anteriores, aos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
haviam prestado serviços, amparado na Resolução 14/95, do Senado Federal, que pelo
princípio da anterioridade, passou a valer para o contribuinte a partir de 01/10/1996.
7. Ressalta que o seu direito não se encontra prescrito, posto que foi requerido através
de Ação Judicial Ordinária ajuizada por Cacoal Refrigerantes S/A e Outros, e dentre
estes a impugnada, contra o INSS, objetivando ver declarada a inconstitucionalidade
das expressões administradores, autônomos e avulsos, contidas no inciso I, do art. 3°,
da Lei n° 7.787/89 e no inciso I, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, a qual naturalmente
interrompeu qualquer prazo prescricional.
8. O segundo equívoco cometido é com relação à diferença apurada, que na opinião do
notificado decorre da impossibilidade da inclusão, na GFIP, na versão 6.4 do SEFIP,
do valor compensado no mês vigente, gerando falso entendimento de que os valores
foram recolhidos a menor, não podendo a notificada ser responsável por ato a que não
deu causa.
9. O terceiro equívoco cometido pela fiscalização consistiu em não admitir a
compensação referente ao recolhimento indevido a título de SAT, este restrito aos
meses de janeiro a abril de 2004.
10. Requer, ante o exposto, a realização de diligência ou perícia para identificar os
dados apontados acima, a fim de que seja julgado insubsistente o presente lançamento.
(...)”
Do Acórdão da DRP/Amapá
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/Amapá (e-fls. 164 a 167), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, consta da decisão a quo:
a) O lançamento foi realizado com base em divergências entre as datas dos
efetivos recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada ao segurados empregados e o
constante nas folhas de pagamento e GFIP, sendo a declaração em GFIP uma
confissão de dívida, nos termos no § 1o, do artigo 255, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social – RPS) e no § 7o, do artigo 33, da Lei no
8.212/91.
b) “Com referência às alegações de que a fiscalização não admitiu a
compensação dos recolhimentos indevidos a título de SAT, como também da
restrição imposta pela versão 6.4 do SEFIP, quanto ao preenchimento da
GFIP, não procedem, uma vez que não é assunto pertinente ao presente
lançamento, razão porque não entraremos no mérito desta questão” (nosso
grifo).
c) Em relação ao mérito, a DRP/Amapá aponta que a ora Recorrente não trouxe
aos autos nenhuma alegação quanto o objeto do lançamento, ou seja,
contribuições sociais, a cargo da empresa, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, bem como as contribuições devidas a
outras entidades e fundos (Terceiros), declaradas em GFIP e não recolhidas,
em épocas próprias à Previdência Social.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

d) Por fim, em relação ao pedido de diligência/perícia, a DRP/Amapá não acata
tal pedido, uma vez que entendeu que a ora Recorrente não demonstrou os
objetivos de tal diligência/perícia para elucidar as questões da lide instauradas,
bem como não apresenta quesitos, nem indica perito, considerando, assim,
não formulado o pedido, nos termos do § 1° do art. 11 c/c inciso IV do artigo
9° da Portaria/MPS n° 520, de 19/05/2004, que rege o contencioso
administrativo fiscal de primeira instância.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 15 de dezembro 2006 (e-fl. 177 a 192), o
sujeito passivo reitera os argumentos lançados na impugnação, alegando, em síntese, que a
decisão da DRP/Amapá é nula por não ter analisado suas alegações de “que a fiscalização não
admitiu a compensação dos recolhimentos indevidos a título de SAT; como também sobre a
restrição imposta pela versão 6.4 do SEFIP, quanto ao preenchimento da GFIP”, concluído
que:
(...)
Demonstrada que o foi a omissão do julgado quanto a compensação argüida a quando
da impugnação da NFLD que não a admite, espera a Recorrente, que este Egrégio
Conselho, ANULE tal decisão, ou mesmo a REFORME, para admitir a
COMPENSAÇÃO mencionada por ser direito líquido e certo da Recorrente, e
entendendo o INSS que está não foi feita corretamente, que então faça as diligências
necessárias para apontar os erros que eventualmente a Recorrente tenha cometido ao
realizar a compensação. E, além de tal ponto, que este Conselho igualmente entenda
que admitida a compensação, caberia ao INSS a responsabilidade para adequar os
Sistemas de Contribuição utilizados para a sua execução, não tendo assim a
Recorrente qualquer responsabilidade quanto a inadequação dos mesmos a quando da
aplicação da compensação, não podendo assim ser punida por tal omissão da
autoridade arrecadadora. Ao assim decidir V. Exas. estarão agindo de acordo com o
DIREITO e a JUSTIÇA.
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A Recorrente foi intimada da decisão em 14 de novembro 2006 (uma
terça-feira, um dia antes do feriado da Proclamação da República no Brasil), conforme AR
juntado aos autos (e-fl. 169) e realizou o protocolo recursal em 15 de dezembro de 2006 (e-fls.
175, 176 e 196), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 177 a 192).
Do Mérito
Em grande arrazoado, em suma, a Recorrente alega que a decisão da DRP/Amapá
é nula por não ter analisado suas alegações de “que a fiscalização não admitiu a compensação
dos recolhimentos indevidos a título de SAT; como também sobre a restrição imposta pela
versão 6.4 do SEFIP, quanto ao preenchimento da GFIP”, sendo que o lançamento em foco só
se deu em razão da Autoridade Fiscal desconsiderar a compensação por recolhimento indevidos,
bem como a impossibilidade do Sistema SEFIP, versão 6.4., aceitar a compensação do mês
vincendo e completa que o lançamento não poderia existir por não ter sido o considerado o seu
crédito e pelos problema dos SEFIP. Vejamos trechos da peça recursal:
“(...)
a) NÃO CONSIDERA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA RECORRENTE DE
COMPENSAR VALORES; indevidamente pagos a título de contribuição destinada a
seguridade social de 20% sobre o total da remuneração pagas, em períodos
anteriores, aos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos que lhe
tinham prestados serviços em períodos pretéritos, o que ocorreu na presente NFLD
referente ao mês de abril/04.
(...)
A questão já de todo superada a nível de Processo Legislativo e judicial, e que
culminou com a Resolução n. 14 do Senado Federal, publicada em 28.04.95, que
suspendeu a execução das expressões “avulsos, autônomos e administradores”,
contidas no Inc. I, do art. 3° da Lei n° 7.787/89, que determina a cobrança e O
recolhimento pelas empresas, O que foi feito pela Impugnada em período pretérito.
(...)
b) OCORRE QUE PARTE DA DIFERENÇA - DECORREU DA RESTRIÇÃO DO
PROGRAMA
6.4
SEFIP,
QUE
NÃO
PERMITIA
A
INCLUSÃO
DE
COMPENSAÇÃO PARA O MÊS VIGENTE:
Como abordado na Impugnação o Programa apresentava restrição à informação,
vedando o preenchimento com o valor compensado no mês da competência objeto do
recolhimento. Portanto, até esta data sempre foi informado a compensação do mês
anterior.
Ex.: GFIP - 02/2004 - Informada a compensação do mês 01/2004 A partir de 01/2005,
houve mudança para a versão 7.0 (SEFIP), permitindo o registro da compensação no
mês vigente.
Ex.: GFIP - 02/2005 - Informada a compensação do mês 02/2005
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

De fato, da análise da decisão proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária
no Amapá verifica-se que a questão da compensação alegada pelo Recorrente não foi
devidamente apreciada sob o argumento de que não se tratava de assunto pertinente ao
lançamento.
Ocorre, no entanto, que tal fato era o principal argumento de defesa do Recorrente
e deveria ter sido objeto de análise pela Delegacia da Receita Previdenciária, em atenção ao
contraditório e ampla defesa.
O art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que são nulos os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Portanto, restou omissa a decisão de primeira instância que deixou de analisar os
argumentos trazidos pelo Recorrente, devendo os autos retornar à origem para que sejam
devidamente apreciados, evitando-se supressão de instância.
Nesse sentido, não é demais transcrevermos julgados proferidos por este Tribunal:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca dos fundamentos aduzidos pelo
contribuinte, apresentando fundamentação suficiente, notadamente quando se tratar de
aspecto capaz de alterar a conclusão obtida. A ausência de análise de argumentos e
documentos trazidos aos autos por meio de interposição de peça impugnatória implica
nulidade da decisão exarada, eis que presentes circunstâncias reveladoras de
cerceamento do direito de defesa. É nula, em razão de supressão de instância, a
decisão de primeiro grau que deixa de apreciar pontos fundamentais para o deslinde da
contenda apresentados na impugnação. É nulo o acórdão recorrido quando não
enfrentar as matérias suscitadas e provas trazidas na impugnação. (Acórdão no2401-
008.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
07/08/2020)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/10/2004 a 1/12/2008
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ACÓRDÃO DA DRJ OMISSO EM
RELAÇÃO À DETERMINADA MATÉRIA SUSCITADA PELA IMPUGNANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
O acórdão da DRJ que deixa de apreciar matéria suscitada pela Impugnante é nulo em
razão de configurar cerceamento de defesa. (Acórdão na 3401-001.812 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 23/05/2012).
Assim sendo, há que se reconhecer a nulidade da decisão de 1a instância, devendo
os autos retornar para novo julgamento com a análise de todas as matérias suscitadas pelo
Recorrente, ficando prejudicadas, portanto, as demais matérias de mérito.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000752/2008-36

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, com a anulação da decisão proferida pela 1a instância para que outra seja proferida
analisando-se todos os argumentos do Recorrente, em atendimento ao princípio do contraditório
e ampla defesa.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital